Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. MIGRAÇÃO DOS CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO DO BANCO BRADESCO. LEGITIMIDADE. INGRESSO NA LIDE.
I – A legitimidade do Banco Bradesco S/A para execução de créditos constituídos em favor do HSBC Bank Brasil S/A decorre da cisão parcial desta empresa, pois, atribuído seu patrimônio a outra sociedade, esta adquire não só os ativos e passivos patrimoniais, como também, a pertinência subjetiva para a defesa judicial de interesses relacionados ao patrimônio absorvido, art. 229 da Lei 6.404/76. Reformada a r. decisão para autorizar o ingresso do Banco-agravante no polo ativo do cumprimento de sentença originário.
II – Agravo de instrumento provido.